Tribunal: TJMT
Processo: 1017996-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017996-40.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMARILIS DE CASSIA VIEIRA DE ABREU - CPF: 118.456.346-24 (ADVOGADO), GERALDO AZEVEDO DE FREITAS - CPF: 144.388.446-49 (EMBARGANTE), COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0001-67 (AGRAVADO), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0054-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MENDES CRUZ - CPF: 016.363.235-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por executado de 82 anos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu desconstituição da penhora sobre proventos de aposentadoria, mas reduziu o percentual da constrição para 10% dos valores líquidos recebidos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou erro na premissa fática sobre a propriedade de terreno rural e redução patrimonial do embargante; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da condição de vulnerabilidade do executado idoso com problemas de saúde; e (iii) saber se existe contradição com a jurisprudência citada sobre mitigação da impenhorabilidade de verbas alimentares e omissão quanto à aplicação do Estatuto do Idoso e princípios constitucionais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado considerou as informações obtidas via INFOJUD de forma contextualizada e abrangente, fundamentando sua decisão no conjunto probatório que demonstra a situação patrimonial global do embargante, não havendo erro na premissa fática que comprometa a fundamentação.

4. A condição de vulnerabilidade do embargante foi expressamente reconhecida e considerada no julgamento, tendo o acórdão ponderado adequadamente sua situação de idoso portador de doenças graves, concluindo que o percentual de 10% não comprometeria a subsistência digna.

5. Não há contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado, tampouco entre os precedentes citados e a solução adotada, tendo o acórdão aplicado corretamente o critério jurisprudencial de relativização da impenhorabilidade quando não compromete a subsistência digna do devedor.

6. O Estatuto do Idoso e os princípios constitucionais da dignidade humana foram devidamente observados quando o acórdão ponderou a situação específica do embargante e manteve o percentual da penhora, preservando sua dignidade e subsistência.

7. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão da matéria já decidida por via inadequada, não se prestando para reforma do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já decidida quando ausentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade, caracterizando mero inconformismo com o resultado desfavorável."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV; 1.022, I, II e III; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.06.2019; TJMT, Apelação 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
GERALDO AZEVEDO DE FREITAS
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora apresentado na impugnação à penhora, mas reduziu o percentual da constrição para 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria do executado, ora embargante.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido incorre em omissões e contradições que comprometem a adequada prestação jurisdicional. Sustenta que houve erro na premissa fática sobre a propriedade de um terreno rural, uma vez que as declarações fiscais obtidas via INFOJUD demonstram que o imóvel foi alienado a partir do exercício de 2021, além de comprovar a redução acentuada de seu patrimônio, que passou de R$ 150.585,09 (cento e cinquenta mil quinhentos e oitenta e cinco reais e nove centavos) em 2019 para apenas R$ 4.292,35 (quatro mil duzentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos) em 2024.

Argumenta ainda que o acórdão omitiu análise sobre sua condição de vulnerabilidade, pois é idoso de 82 anos que depende exclusivamente da aposentadoria para sua subsistência e de sua esposa de 71 anos, ambos com problemas graves de saúde e despesas médicas significativas. Aponta também contradição com a própria jurisprudência citada no acórdão, destacando que o STJ condiciona a mitigação da impenhorabilidade de verbas alimentares à efetiva demonstração de que o bloqueio não compromete o mínimo existencial, além de omissão quanto à aplicação do Estatuto do Idoso e dos princípios constitucionais da dignidade humana, direito à saúde e proteção prioritária ao idoso.

Em contrarrazões apresentadas em id. 302344861, o embargado sustenta a inexistência de vícios no acórdão embargado, afirmando que não há omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, mas apenas inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. Argumenta que o acórdão analisou profundamente a tese da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, rechaçando-a com base na jurisprudência do STJ, que admite a relativização da regra quando não comprometer a subsistência digna do devedor.

Ressalta que os dados obtidos via INFOJUD comprovam que o executado possuía considerável patrimônio em 2019 e que, mesmo em 2024, declarou rendimentos tributáveis de R$ 114.944,57 (cento e quatorze mil novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), além de rendimentos não tributáveis de R$ 24.751,74 (vinte e quatro mil setecentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), o que demonstra que a penhora de 10% de seus proventos não comprometeria sua sobrevivência digna. Por fim, sustenta o caráter protelatório dos embargos e requer sua rejeição, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
GERALDO AZEVEDO DE FREITAS
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora apresentado na impugnação à penhora, mas reduziu o percentual da constrição para 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria do executado, ora embargante.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em exame, o embargante alega, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão proferido por esta Colenda Câmara. Sustenta que o aresto incorreu em erro na premissa fática sobre a propriedade de um terreno rural, uma vez que as declarações fiscais obtidas via INFOJUD demonstrariam que o imóvel foi alienado a partir do exercício de 2021, além de comprovar a redução acentuada de seu patrimônio. Argumenta também que o acórdão teria omitido análise sobre sua condição de vulnerabilidade, por ser idoso de 82 anos que depende exclusivamente da aposentadoria para sua subsistência e de sua esposa de 71 anos, ambos com problemas graves de saúde e despesas médicas significativas.

Sustenta, ainda, contradição com a própria jurisprudência citada no acórdão, destacando que o STJ condiciona a mitigação da impenhorabilidade de verbas alimentares à efetiva demonstração de que o bloqueio não compromete o mínimo existencial, além de omissão quanto à aplicação do Estatuto do Idoso e dos princípios constitucionais da dignidade humana, direito à saúde e proteção prioritária ao idoso.

Pois bem.

Após meticuloso exame das razões recursais e confrontação com o teor do acórdão embargado, constato, com a devida vênia, que não subsistem os vícios apontados pelo embargante. O acórdão proferido apreciou, de forma fundamentada, clara e coerente, todas as questões relevantes para o julgamento da causa, não havendo que se falar em obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas.

Quanto à alegada omissão e erro na premissa fática relacionada à propriedade rural, verifico que o acórdão embargado, ao analisar a situação patrimonial do embargante, considerou as informações contidas nos autos, inclusive aquelas obtidas via INFOJUD, de forma contextualizada e abrangente. No item 5 das razões de decidir, o acórdão expressamente pontuou que:

“5. Não restou demonstrado de forma inequívoca que a constrição de apenas 10% dos proventos comprometerá efetivamente a subsistência do agravante, considerando que informações obtidas via INFOJUD ao longo do processo revelaram patrimônio considerável, incluindo aplicações financeiras e rendimentos anuais superiores a R$ 100.000,00, o que indica capacidade de arcar com o desconto sem prejuízo substancial à dignidade”.

A menção, em determinado trecho, à existência de terreno rural foi feita dentro de um contexto mais amplo de análise da capacidade econômica do embargante, sem que tal premissa, isoladamente considerada, tenha sido determinante para a conclusão do julgado. O que se revela, na essência, é que o acórdão fundamentou sua decisão no conjunto probatório disponível nos autos, que demonstra a situação patrimonial global do embargante, e não apenas na existência ou não de determinado bem específico.

No que concerne à alegada omissão quanto à análise da condição de vulnerabilidade do embargante, por ser idoso com problemas de saúde, tampouco assiste razão ao recorrente. O acórdão expressamente reconheceu e considerou tal circunstância, conforme se extrai dos itens 1 e 4 das razões de decidir:

“1. Agravo de instrumento interposto por executado de 82 anos contra decisão que indeferiu pedido de desconstituição da penhora sobre proventos de aposentadoria, mantendo constrição de 10% dos valores líquidos recebidos.
O agravante, portador de doenças graves e em tratamento oncológico, juntamente com sua esposa
, sustenta que a totalidade de seus rendimentos destina-se ao custeio de tratamentos médicos e despesas básicas de subsistência, invocando violação ao Estatuto do Idoso e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

(...)

4.
O magistrado singular
, ao reduzir o percentual da penhora de 30% para 10% dos proventos líquidos de aposentadoria,
considerou adequadamente a situação de vulnerabilidade do executado idoso e a necessidade de tratamentos médicos contínuos, adotando solução equilibrada que preserva valores suficientes para suas necessidades básicas
”. (destaquei).

Depreende-se, portanto, que a condição de vulnerabilidade do embargante foi expressamente considerada e valorada no julgamento, tendo o acórdão concluído, após ponderação cuidadosa, que o percentual de 10% (dez por cento) não comprometeria a subsistência digna do executado.

Quanto à alegada contradição com a jurisprudência citada no próprio acórdão, relativa à mitigação da impenhorabilidade de verbas alimentares, também não merece acolhida a insurgência. O acórdão embargado, ao citar os precedentes jurisprudenciais, fê-lo de forma coerente com a interpretação que lhes conferiu, no sentido de que a impenhorabilidade não é absoluta e pode ser relativizada quando não compromete a subsistência digna do devedor.

Ao reduzir a constrição para 10% (dez por cento) dos proventos líquidos, o acórdão aplicou exatamente o critério mencionado na jurisprudência, realizando juízo de proporcionalidade e razoabilidade para preservar o mínimo existencial do embargante sem, contudo, inviabilizar por completo a satisfação do crédito exequendo.

No item 3 das razões de decidir, o acórdão expressamente pontuou:

“3.
A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria
, embora represente garantia legal fundamental,
não possui caráter absoluto, comportando relativização em situações excepcionais quando a constrição parcial não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
”.

Não há, portanto, contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado, tampouco entre os precedentes citados e a solução adotada.

Por fim, quanto à alegada omissão em relação à aplicação do Estatuto do Idoso e dos princípios constitucionais da dignidade humana, direito à saúde e proteção prioritária ao idoso, também não procede a insurgência. O acórdão, ao ponderar a situação específica do embargante e reduzir o percentual da penhora para 10% (dez por cento), levou em consideração justamente a necessidade de preservação de sua dignidade e subsistência, em harmonia com os princípios constitucionais mencionados.

O que se verifica, na verdade, é que o embargante pretende, sob o manto de alegados vícios no julgado, obter a rediscussão da matéria já decidida, com o propósito de reverter o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Contudo, como já ressaltado, os embargos de declaração não constituem via adequada para tal finalidade.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Diante desse contexto, constato que as alegações do embargante revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo, de forma oblíqua, a reforma do julgado por via inadequada, o que não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

Cumpre ressaltar, por fim, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025